Tribunal: STM
Processo: 7000135-31.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES
UNÂNIMES. MÉRITO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. LEIS Nº 9.099/95 E 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO.
DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução
ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. Preliminar de nulidade da sentença
condenatória pela não aplicação do ANPP. Rejeição por unanimidade.
3. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, tampouco
revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.
4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com
o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo
penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/95.
5. Para a configuração dos crimes de perigo abstrato, nos quais inclui-se o art. 290 do CPM, o
resultado naturalístico não é necessário, bastando que o autor pratique as condutas descritas no
tipo. A referida conduta típica oferece a real potencialidade de atacar o bem jurídico tutelado,
merecendo a proteção penal preventiva emanada do legislador. Precedentes do STF e do STM.
6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
10/09/2022 11:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253422068525&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000135-31.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: BRUNO ESTEVÃO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE INCIDÊNCIA DO EFEITO
DEVOLUTIVO PLENO DO RECURSO; REJEITOU, POR UNANIMIDADE, A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SUSCITADA
PELA DPU, PELA NÃO APLICAÇÃO DO ANPP, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFESA, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA HOSTILIZADA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

10/09/2022 11:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253422068525&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não
ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanho orelator nas preliminares e no mérito.
Voto Revisão - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000135-31.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: BRUNO ESTEVÃO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA.
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
UNÂNIMES. MÉRITO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E
DE
VIENA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. LEIS Nº
9.099/95 E 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO PENAL
MILITAR. ESPECIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do
RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. Preliminar de
nulidade da sentença condenatória pela não aplicação do ANPP.
Rejeição por unanimidade.
3. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status
constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a
sua constitucionalidade/convencionalidade.
4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no
âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional
e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
2/23
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma
razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95.
5. Para a configuração dos crimes de perigo abstrato, nos quais inclui-
se o art. 290 do CPM, o resultado naturalístico não é necessário,
bastando que o autor pratique as condutas descritas no tipo. A referida
conduta típica oferece a real potencialidade de atacar o bem jurídico
tutelado, merecendo a proteção penal preventiva emanada do
legislador. Precedentes do STF e do STM.
6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
suscitada pela defesa, de incidência do efeito devolutivo pleno do recurso; em
rejeitar, por unanimidade, a preliminar de nulidade da sentença condenatória,
suscitada pela DPU, pela não aplicação do ANPP, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, em conhecer da apelação e em negar provimento ao
recurso interposto pela defesa, mantendo, na íntegra, a sentença hostilizada.

Brasília-DF, 10 de agosto de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
3/23
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual
condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex BRUNO ESTEVÃO SOARES DE SOUZA
à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput,
do CPM, concedendo-lhe o sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O delito foi apurado em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7001299-06.2019.7.01.0001, lavrado em 2.10.2019.
O Ministério Público Militar (MPM), em 14.4.2020, denunciou o réu
como incurso no art. 290, caput, do CPM, nos seguintes termos (APM n° 7000399-
86.2020.7.01.0001 - Evento 1):
“(...) Segundo apurado no APF em anexo, no dia 5 de outubro de 2019, por volta
das 6h:50min, o denunciado foi preso em flagrante delito, por ter em depósito
substância entorpecente "maconha", no interior de seu armário, dentro das
dependências do Colégio Militar do Rio de Janeiro — CMRJ, Organização Militar
do Exército Brasileiro.
Consta nos autos que o plantão do alojamento da Companhia de Comando e
Serviço, Sd JÚLIO, informou ao Cabo de Dia, Sd EDSON, que o Sd ESTEVÃO, ora
denunciado, havia comentado que estaria de posse de certa quantidade de maconha
e iria utilizá-la durante o serviço.
Ato contínuo, o Cabo de dia imediatamente comunicou o fato ao Sgt MARCO
AURÉLIO, que após informar ao Adjunto do Oficial de Serviço, assumiu a
ocorrência e determinou que fosse realizada revista no armário do denunciado.
(...)
Assim, o armário bem como a mochila foram abertos pelo denunciado, e ao ser
solicitado que retirasse seus pertences o material foi encontrado embaixo de suas
camisas civis, ocasião em que após comunicação ao Oficial de Dia e a Assessoria
jurídica do CMRJ, o Sd ESTEVÃO foi preso em flagrante delito.
(...)
Na data do flagrante, o material entorpecente foi apreendido (evento 1, doc. 3, pág.
1/2), e após ter sido periciado pelo 1° Batalhão de Polícia do Exército, foi
constatado positivo para maconha pelo Laudo Pericial de Exame Preliminar de
Entorpecente n° 37/2019 (evento 1, doc. 3, pág. 6/10).
Em 22 de outubro de 2019, foi realizado o Laudo de Exame de Material n° SPQ-
036807/2019 (evento 29, doc. 2), pelo ICCE — Instituto de Criminalística Carlos
Éboli — ICCE, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que ratificou o Laudo
preliminar, e confirmou tratar-se de "maconha".
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
4/23
Diante das análises, ambos os Laudos periciais revelaram a presença de
Tetrahidrocanabiol (THC), substância responsável pelos efeitos psicoativos da
Cannabis Sativa L, ou seja, popularmente conhecida como "maconha".
(...)
Pelo exposto, apoiado nos elementos probatórios, denuncio BRUNO ESTEVÃO
SOARES DE SOUZA, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar
(...).”.
A Denúncia foi recebida em 26.5.2020 (APM n° 7000399-
86.2020.7.01.0001 - Evento 1).
Constam nos autos (APF n° 7001299-06.2019.7.01.0001):
- Ficha disciplinar (Evento 1, P_FLAGRANTE2, pg. 9)
- Auto de Apreensão de Substância (Evento 1, P_FLAGRANTE3, pgs.
1/2);
- Laudo Preliminar de substância entorpecente (Evento 1,
P_FLAGRANTE3, pgs. 6/10);
- Certidão negativa da JMU (Evento 12);
- Laudo Definitivo (Evento 29, LAUDPERÍ2);
- Folhas de Alterações (Evento 29, DOC_PESS3); e
- Licenciamento das fileiras do Exército (Evento 35, OFÍCIO/C1).
A Perícia Preliminar, lavrada pelo 1° Batalhão de Polícia do Exército
(1° BPE), certificou positivo para maconha, haxixe e Tetrahidrocanabinol — THC.
A Definitiva, realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), do Rio
de Janeiro, confirmou que as substâncias eram compostas por maconhas, contendo
canabinóis.
As seguintes testemunhas foram ouvidas durante a instrução criminal
(APM n° 7000399-86.2020.7.01.0001): Sd EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO
(Evento 73, vídeo 7), ex-Sd JULIO CESAR DE ANDRADE SILVA (Evento 73,
vídeo 7), 2° Sgt MARCO AURÉLIO DA SILVA SOARES (Evento 116, vídeo 1) e
ex-Sd CARLOS DANIEL MOREIRA BEZERRA (Evento 116, vídeo 2).
A Defesa não apresentou testemunhas (APM n° 7000399-
86.2020.7.01.0001 - Evento 74).
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
5/23
O réu foi citado, qualificado e interrogado, confessando o crime (APM
n° 7000399-86.2020.7.01.0001 - Eventos 23 e 116, vídeos 3/4).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM n°
7000399-86.2020.7.01.0001 - Eventos 121 e 124).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial argumentou a comprovação
da autoria e da materialidade, por meio do Laudo Pericial, da confissão e dos
depoimentos (APM n° 7000399-86.2020.7.01.0001 - Evento 129).
A DPU sustentou, preliminarmente, a aplicação do art. 89 da Lei
9.099/95, do art. 28 da Lei 11.343/06 e do art. 28-A do CPP comum (Acordo de Não
Persecução Penal — ANPP). No mérito, sustentou a atipicidade da conduta, pois
teria inexistido perigo concreto; e a ausência de provas, ante a suposta violação da
cadeia de custódia (APM n° 7000399-86.2020.7.01.0001 - Evento 138).
O CPJEx, por unanimidade, condenou o apelante, na forma
inicialmente narrada neste Relatório (Ap n° 7000135-31.2022.7.00.0000 — Evento
1, 1-SENT).
A DPU recorreu, apresentando os mesmos argumentos das Alegações
Finais, mas acrescentou as preliminares de reconhecimento da amplitude do efeito
devolutivo do Recurso e o controle de convencionalidade do art. 290 do CPM, o
qual seria incompatível com a Convenção de Nova Iorque (1961) e com a de Viena
(1988). Ademais, prequestionou todas as teses e os dispositivos constitucionais
citados nas razões de Apelação (Ap n° 7000135-31.2022.7.00.0000 - Evento 1, 2-
APELAÇÃO e 5-RAZAPELA).
A Acusação, em Contrarrazões, requereu o não provimento do
Recurso, rechaçando as preliminares e argumentando existirem provas suficientes
para a condenação (Ap n° 7000135-31.2022.7.00.0000 - Evento 1, 6-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA opinou pelo não provimento da Apelação (Ap n° 7000135-
31.2022.7.00.0000 - Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.

7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
6/23
VOTO

O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A DPU suscitou as seguintes preliminares: o reconhecimento da
amplitude do efeito devolutivo do Recurso; a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP); o controle de convencionalidade do art. 290 do CPM; e a
aplicação dos institutos despenalizadores das Leis n° 11.343/06 e n° 9.099/95.
Sobre os temas trazidos nas preliminares, o art. 290 do CPM foi
positivado antes da CF/88. Nesse contexto, apreciar se o tipo penal foi recepcionado
pela nova Carta Magna perfaz matéria a ser julgada no mérito.
Outrossim, os institutos despenalizadores das Leis n° 11.343/06 e n°
9.099/95 estão relacionados com a tipicidade da conduta.
Dessa forma, as citadas preliminares estão imbricadas com o mérito do
Recurso, devendo ser nele analisadas (art. 81, § 3°, do RISTM).
Assim, entende-se que somente o efeito devolutivo do Recurso e a
aplicação do ANPP devem ser tratados como matérias preliminares.

PRELIMINARES
I — AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO.

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do
efeito devolutivo do Recurso, requerendo a cognição integral da matéria discutida
nos autos; o controle de convencionalidade do art. 290 do CPM; e a aplicação dos
institutos despenalizadores das Leis n° 11.343/06 e n° 9.099/95.
A Defesa confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas
no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o apelante define,
segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da
impugnação.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
7/23
Por sua vez, analisar quais questões foram devolvidas ao Tribunal e
julgá-las é apreciar o mérito da Apelação.
Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes Arestos trazidos à colação:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. (...) O
debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se
com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria. (...).” (STM. Ap
nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021); (Grifo
nosso.)
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE.
(...) 2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo,
não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e
que, no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na
forma prescrita em lei. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (...).” (STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de
Publicação: 14.5.2019) (Grifo nosso).
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa, de
incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso.

II — ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).

A DPU requer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), conforme determina o art. 28-A do CPP.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
8/23
Não assiste razão à Defesa.
O ANPP foi instituído pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a
qual inseriu o art. 28-A na Legislação Processual comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
O Acordo ganha impulso na seara comum quando o réu confessa a
prática do delito, aceitando a imposição imediata de sanções distintas das privativas
de liberdade para não ser processado.
Segundo Renato Brasileiro de Lima:
“(...) cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente
homologado pelo juízo competente (...) celebrado entre o Ministério Público e o
autor do fato delituoso — devidamente assistido por seu defensor —, que confessa
formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de
certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet
de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se,
não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença
seja integralmente cumprida (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único — 8ª ed. rev. atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, p.
238).
O instituto mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece
às partes a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da Denúncia.
No entanto, a Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores
basilares da Hierarquia e da Disciplina, bem como na proteção da ultima ratio do
Estado, não permite, em regra, a disposição da Persecução Penal.
A JMU tem características essenciais, das quais duas se destacam: a
celeridade, na qual se insere a existência de apenas duas Instâncias (CJM/STM); e a
maior rigidez. Essas imposições justificam-se, pois os homens e as mulheres,
integrantes das Armas, são escravos da grandeza de servir. Torna-se imprescindível
que haja sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina.
No tocante aos civis, na condição de eventuais agentes de crimes militares definidos
em Lei, o Sistema diferenciado da JMU exorta a manutenção das Forças Armadas,
as quais garantem paz social, soberania, ordem e progresso.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
9/23
Ademais, a JMU também existe para, pedagogicamente, introjetar, nos
civis e nos militares, o respeito, a preservação material e principiológica das Forças
Armadas, educando-os para a sustentação dos seus fundamentos constitucionais.
Nessa base, o Pacote Anticrime não inseriu o ANPP no CPPM. A
omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizar o Acordo no
ordenamento Castrense.
A opção legislativa em excluir o Acordo do âmbito militar sobressai ao
se comparar o art. 14-A do CPP com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela
Lei n° 13.964/2019.
Os dispositivos tratam do mesmo assunto e possuem redações
praticamente idênticas, confirmando que o Pacote Anticrime, quando almejou
estender os institutos da Legislação comum à Castrense, fê-lo expressamente.
Assim, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex militar,
resta evidente ser inaplicável nos Processos desta Justiça, prestigiando o Princípio
da Especialidade.
A jurisprudência do STM confirma esse entendimento:
“(...)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CONDENAÇÃO.
FURTO.
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (...) No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao
inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº
13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do
ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a
aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na “Justificação” do
Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo
com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por
unanimidade. (...). Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (...)” (STM. Ap. nº 7000618-32.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 25.5.2021. Publicação: 9.6.2021).
Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU,
contraria a sua base “Principiológica” pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:
- a ausência do ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM)
apenas exprime a cuidadosa preservação de sua sistemática, inexistindo, portanto,
qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação, na JMU, mediante a atração do
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
10/23
art.28-A do CPP;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente
cauteloso, pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense;
- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o
ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar
(OM);
- as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da
Hierarquia e da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz
conhecimento da “vida castrense”, não podendo ser restabelecidos mediante a
aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para
tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve
manter intactos os seus Princípios basilares;
- os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao
longo de nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser
perigosamente ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos;
- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça comum, utilizando
normas mais rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última
ferramenta de defesa da sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além
de todas as ações penais militares serem públicas, foi edificada para,
pedagogicamente, reprimir os crimes praticados por militares e civis, os quais ainda
não perceberam a importância das Forças Armadas para a defesa de todo o
patrimônio material, imaterial e humano do País;
- a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando-
se que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos representam grande percentual dos feitos submetidos à
JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado
propostas que descaracterizam a JMU [por exemplo: o art. 366 do CPP, a Lei nº
9.099/95 e o Processo Restaurativo (PL 9.436/17)], as quais desprezam os seus
essenciais misteres constitucionais.
Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta
proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
11/23
O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial
moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do
Direito identificarem a sua íntima e indelével ligação com a “Defesa Nacional”.
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis
ou seja para os integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares
estruturais que sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia.
Será passo insensato que empurrará as tropas para a desobediência, transmudando-as
em milícias, como se verifica em algumas partes do mundo. O tratamento jurídico
leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de
procedimento castrense.
Ante o exposto, torna-se evidente que o ANPP não encontra
aplicabilidade na JMU, pois fere os seus princípios basilares.
Nessa base, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença condenatória,
suscitada pela DPU, pela não aplicação do ANPP, por falta de amparo legal.

MÉRITO

O tipo penal do art. 290 do CPM descreve crime de perigo abstrato.
Dessa forma, o risco causado à saúde pública prescinde de comprovação, bastando a
mera posse da droga dentro da OM para caracterizar o delito.
Assim, a materialidade e a autoria da infração estão comprovadas pela
confissão do réu, pelos Laudos Periciais, pelo Termo de Apreensão e pelos
depoimentos. Ademais, a cadeia de custódia foi rigidamente respeitada.
A DPU alegou a inconvecionalidade do art. 290 do CPM. Inclusive,
utilizou a promulgação da Lei n° 13.491/17 para fundamentar a aplicabilidade do
ANPP e dos institutos despenalizadores das Leis n° 9.099/95 e n° 11.343/06 nas
demandas da JMU.
A óptica da Defesa não reflete a doutrina e a jurisprudência
amplamente dominantes.
A Lei n° 13.491/17 criou os crimes militares por extensão, ampliando
a competência desta Justiça, a qual passou a julgar condutas sancionadas pela
Legislação comum, quando praticadas no contexto do art. 9° do CPM.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
12/23
A inovação manteve as peculiaridades da Justiça Castrense. Nesse
sentido, os vetores da Hierarquia e da Disciplina permaneceram norteando a
interpretação dos institutos aplicáveis às causas penais militares. Da mesma forma,
as legislações especiais continuaram como principais fontes do Direito. Nesse
sentido:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. (...). 2. As alterações trazidas pela Lei nº
13.491 /2017 não modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol
das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as
regras previstas no Código Penal Militar. 3. O regramento previsto na Lei nº
11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça Militar em razão da especialidade
do normativo penal militar. (...).” (STM. Ap nº 7001014-77.2018.7.00.0000.
Relator: Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA Julgamento: 7.6.2019. Publicação:
11.6.2019) (Grifo nosso.)
Portanto, a Lei nº 13.491/17 não modificou o entendimento deste
Tribunal sobre a inaplicabilidade de instrumentos despenalizadores, por serem
incompatíveis com os valores castrenses.
Posta essa premissa, passa-se à análise individualizada de cada
argumento trazido pela DPU.

I — CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.

A DPU requer o reconhecimento da inconvencionalidade do
tratamento penal à conduta de “porte de drogas para consumo próprio”, em razão da
incompatibilidade com a Convenção de Nova Iorque de 1961 e com a Convenção de
Viena de 1988.
A efetividade da tipificação trazida no art. 290 do CPM permanece
irretocável.
A vigência do dispositivo não sofreu qualquer alteração diante do
entrelaçamento legal, para o qual concorreram outras normas mais recentes. Inexiste
qualquer repercussão no campo jurídico tendente a infirmar a aplicabilidade da
referida incriminação, tampouco a desqualificação ou a redução de seu poder
sancionador.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
13/23
Ademais, no plano da validade constitucional, a Corte Suprema e o
STM consolidaram a plena eficácia do dispositivo, consoante o fenômeno jurídico
da recepção, por se harmonizar com a Carta Fundamental. Nessa esteira, a
incidência do Princípio da Especialidade tem relevância.
A propósito, o STF apresentou enfática análise da constitucionalidade
do referido dispositivo do CPM, conforme se vê na Ementa a seguir:
“(...) Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da
Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da
insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental
não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-
AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da
Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...).” (STF. ARE 856183 AgR.
Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma. Julgamento: 30.6.2015. Publicação:
24.8.2015) (Grifos nossos.)
De igual forma, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade,
consta do acervo jurisprudencial do STM:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA
DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE
UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. (...). LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. (...) II. O art. 290 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal
atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A
substituição de pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais
branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra
possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse e o uso de
entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela diferenciada, não
somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições, mas, também, pela
segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora a nova
redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça
Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código
Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006,
considerando a especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os
princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII.
Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença a conversão da
reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
14/23
execução da pena, 'ex vi' do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de
descumprimento do 'sursis', tendo em vista que o Réu já foi licenciado do serviço
ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.” (STM. Ap nº 7000994-
86.2018.7.00.0000. Relator: Min JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 27.2.2019.
Publicação: 19.3.2019.) (Grifos nossos.).
Portanto, a tipificação trazida no art. 290 do CPM está totalmente
conforme o texto constitucional.

II - INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N° 11.343/06.

Inicialmente, registre-se que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13.10.2017, ampliou a competência da JMU,
prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os
previstos na Legislação Penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando
enquadradas no art. 9º, incisos II e III, do CPM, também fossem classificadas como
crimes militares e, por consequência, de competência desta Justiça Especializada,
inclusive os tipos previstos na Lei de Drogas.
Dessa forma, a Lei n° 11.343/2006 até poderá ser aplicada no âmbito
da JMU, mas somente quando o tipo penal não estiver previsto na Parte Especial do
CPM. Cita-se, como exemplo, o seu art. 39, in verbis:
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo,
cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400
(quatrocentos) dias-multa.
No tipo acima, se o agente conduzir embarcação ou aeronave militar
sob o efeito da droga, totalmente consumida ainda em sua residência, praticará, em
tese, crime militar e será julgado perante a JMU, sob a égide da Lei n° 11.343/2006.
Assim ocorre porque não houve o porte da droga em OM. Trata-se de tipo penal
comum que foi alçado a especial, em virtude da Lei nº 13.491/2017.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
15/23
Diferentemente, no caso dos presentes autos, o agente portou a droga
dentro de sua OM - art. 290 do CPM -, portanto, à luz da doutrina e da
jurisprudência do STM e do STF, não se aplica a Lei n° 11.343/2006.
Afinal, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso
de drogas no interior dos quartéis causa à segurança das próprias organizações
militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Por isso, o portador de drogas dentro do quartel não pode ser
comparado com os demais, tampouco pode ser apenado da mesma forma, pois o
dever imposto àquele na prestação de seu serviço à Pátria é inestimável.
Assim, a Lei n° 11.343/2006, na medida em que o condenado praticou
a conduta prevista no art. 290 do CPM, não incide no presente caso.

III – INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N° 9.099/95.

A Lei nº 9.099/95 determina que:
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
A Súmula n° 9 do STM consolidou que:
“A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.”.
O ponto mais caro desse debate, e pouco destacado, centra-se na seara
pedagógica do Direito Penal, em prol da segurança máxima da sociedade. A norma
visa educar, como ultima ratio de repressão penal, os agentes, sejam civis ou
militares, que ousarem atacar a mais forte ferramenta de proteção de todos os
nacionais.
Sem qualquer conotação corporativista, as normas especiais advertem
que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto a manter perene o
Estado Democrático de Direito jamais será de menor potencial ofensivo.
Nenhum tipo penal, previsto na Parte Especial do CPM, pode ser
abrangido pela Lei nº 9.099/95, pois tutelam os serviços que as Forças Armadas
prestam à sociedade, cenário a rejeitar os conceitos atinentes à classificação de
menor potencial ofensivo.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
16/23
Por esse vetor, se o direito maior da sociedade resta protegido pelo
Sistema Penal Especial inexiste qualquer ofensa ao Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88.
Sendo o agente processado e julgado conforme demandam as normas
legais e constitucionais, os interesses de segurança da sociedade, mediante as
prevenções geral e especial imanentes da JMU, prevalecem e de nenhuma forma
desprezam o referido cânone.
Nessa base, a Lei nº 9.099/95 é inaplicável ao presente feito, por falta
de amparo legal.

IV — AUTORIA E MATERIALIDADE.

O réu assumiu a posse da droga, justificando que a utilizaria fora do
Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) (APM n° 7000399-86.2020.7.01.0001 —
Evento 116, vídeos 3/4).
O ex-Sd JÚLIO CÉSAR DE ANDRADE SILVA, plantão, afirmou que
observou o Sd ESTEVÃO no alojamento com a maconha e o interpelou sobre a
substância. O apelante desconversou, afirmando não ser nada. Diante disso, a
testemunha noticiou a situação ao Cb de Dia, o qual foi até o local. No entanto, o
apelante escondeu o objeto. Então, o Cb comunicou o Sgt de Dia, o qual realizou
vistoria no armário do recorrente, encontrando as drogas entre as roupas civis (APM
n° 7000399-86.2020.7.01.0001 — Evento 73, vídeo 7).
O Sd EDSON DA SILVA PEREIRA FILHO, Cb de Dia, narrou que o
plantão, Sd JÚLIO, informou a existência de um militar com droga no alojamento.
Após chegar no local, a testemunha encontrou o Sd ESTEVÃO com um desfazedor
(instrumento utilizado pelo consumidor para preparar o “baseado”). Então, o Cb de
Dia entrou em contato com o 1° Sgt MARCO AURÉLIO, Sgt de Dia, o qual
realizou, com o depoente, revista no armário. Por fim, o Sd EDSON disse que as
substâncias foram encontradas entre as roupas civis (APM n° 7000399-
86.2020.7.01.0001 — Evento 73, vídeo 7).
O 1° Sgt MARCO AURÉLIO DA SILVA SOARES, Sargento de Dia,
confirmou que recebeu uma ligação do Cb de Dia, noticiando que o réu portava
maconha no alojamento. Diante disso, foi até o local para verificar a procedência da
informação.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
17/23
O Sgt de Dia narrou que o Sd ESTEVÃO autorizou a revista em seu
armário. Durante a vistoria, 1 (um) cigarro e 1 (uma) porção de substância similar à
maconha foram encontrados entre as roupas do militar. Segundo o depoente, o
Soldado assumiu a posse das substâncias, justificando que as utilizaria fora do
CMRJ (APM n° 7000399-86.2020.7.01.0001 — Evento 116, vídeo 1).
O ex-Sd CARLOS DANIEL MOREIRA BEZERRA afirmou que o
plantão soube da posse dos entorpecentes e a relatou aos superiores hierárquicos.
Diante disso, o 1° Sgt MARCO AURÉLIO chamou o depoente para acompanhar a
diligência.
A testemunha afirmou que o Sd ESTEVÃO franqueou a busca. Ao
longo do procedimento, um cigarro e uma porção de substância similar à maconha
foram encontrados entre as roupas civis (APM n° 7000399-86.2020.7.01.0001 —
Evento 116, vídeo 2).
Os materiais foram apreendidos e encaminhados para perícia do 1°
Batalhão de Polícia do Exército (1° BPE). O Laudo n° 37/19, de 5.10.2019, registra
que as substâncias apresentaram resultado positivo para maconha, haxixe e
Tetrahidrocanabinol — THC (APF n° 7001299-06.2019.7.01.0001 - Evento 1,
P_FLAGRANTE3, pgs. 1/2 e 6/10).
A Perícia Definitiva, realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos
Éboli (ICCE), Rio de Janeiro, confirmou a existência de maconha, substância
proibida pela Portaria n° 344/98 do Ministério da Saúde. Ademais, constatou a
presença de canabinóis.
Dessa forma, há elementos suficientes de autoria e de materialidade
para embasar a condenação.

IV.1 — CADEIA DE CUSTÓDIA.

A cadeia de custódia foi rigorosamente respeitada.
As substâncias foram encaminhadas ao 1° BPE para análise, conforme
consta no Auto de Apreensão e no DIEx n° 98-AsseApAsJurd/Cmdo/CMRJ - EB:
64258.012535/2019-11, ambos de 5.7.2019. Frise-se que as drogas foram
fotografadas (APF n° 7001299-06.2019.7.01.0001 — Evento 1, P_FLAGRANTE3,
pgs. 1/2 e 6/10).
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
18/23
No Laudo Pericial n° 37/19, de 5.10.2019, consta que os materiais
apresentaram resultado positivo para maconha, haxixe e Tetrahidrocanabinol —
THC.
Ademais, o documento fez menção expressa ao DIEx N° 98-
AsseApAsjurd/Cmdo/CMRJ - EB: 64258.012535/2019-11, de 5.10.2019 e
apresentou fotografias, sendo os mesmos objetos das imagens do Auto de Apreensão
(APF n° 7001299-06.2019.7.01.0001 — Evento 1, P_FLAGRANTE3, pgs. 6/10).
Posteriormente, as drogas foram encaminhadas ao ICCE, por meio do
Ofício n° 130 — AsseApAsJurd/Cmdo/CMRJ, de 9.10.2019. Este documento
referenciou a Portaria n° 73-AsseApAsJurd/Cmdo/CMRJ, a qual instaurou o Auto
de Prisão em Flagrante (APF). Após, o CMRJ reiterou o pedido da Perícia, por meio
do Ofício n° 1 - AsseApAsJurd/Cmdo/CMRJ, de 6.1.2020 (APF n° 7001299-
06.2019.7.01.0001 — Evento 1, P_FLAGRANTE2, pg. 2 e Evento 29,
LAUDPERÍ2, pgs. 3 e 5).
O ICCE confirmou que os materiais continham maconha, com a
presença de canabinóis. No expediente de encaminhamento, o órgão citou o Ofício
n° 1 - AsseApAsJurd/Cmdo/CMRJ, de 6.1.2020, e descreveu os materiais periciados
com as mesmas características dos apreendidos na OM (APF n° 7001299-
06.2019.7.01.0001 — Evento 29, LAUDPERÍ2, pgs. 1/2).
Assim, as substâncias apreendidas e as periciadas são,
comprovadamente, as mesmas, demarcando a higidez da cadeia de custódia.
Por fim, para rechaçar qualquer dúvida sobre a condenação, citam-se
julgados deste Tribunal demonstrando a prescindibilidade do Laudo provisório ou
definitivo para comprovar a materialidade, o que, frise-se, no presente caso não
ocorreu:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). (...)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO
DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. (...) IV - In casu, não
houve a quebra da cadeia de custódia relativamente ao material apreendido em
poder do Réu. A impugnação ora levada a efeito denota a mera insatisfação
defensiva com a conclusão exarada pelo órgão julgador de origem, pois cinge-se a
replicar as razões já declinadas e, por isso, carece de dialeticidade. Por sua vez, no
que tange à ausência de elaboração do laudo definitivo, o posicionamento
consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a prescindibilidade
do estudo decisivo de constatação da natureza e da quantidade da droga quando a
condenação também é embasada em outros elementos de prova, a exemplo da
hipótese em apreço. (...) IX - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida.” (Grifo nosso). (STM. Ap nº 7000501-41.2020.7.00.0000.
Rel. Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
15.10.2020. Data de Publicação: 17.12.2020).
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
19/23
“(...) EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. A ausência da confecção do Termo
de Apreensão da substância constitui mera irregularidade e, por si, não macula a
idoneidade da cadeia de custódia, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do
STF. A ausência do Laudo Preliminar não compromete a prova da materialidade
delitiva, mormente pela confecção do Laudo Pericial Definitivo, devidamente
acostado aos autos, que confirmou a natureza entorpecente do material
apreendido, atestando positivo para a substância “Tetrahidrocannabinol” (THC).
A dinâmica da ocorrência demonstra não ter ocorrido quebra da confiabilidade da
cadeia de custódia probatória, não havendo que se falar em dúvida acerca da
materialidade do crime. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(...).” (STM. EI nº 7000233-50.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Min
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 24.6.2021. Publicação:
5.8.2021) (Grifos nossos.).
No presente caso, o Termo de Apreensão e os Laudos Preliminar e
Definitivo estão presentes. Além disso, o réu confessou que a substância ilícita
encontrada em seu armário era sua. Por fim, as testemunhas depuseram em
consonância com os eventos narrados na Denúncia.
Dessa forma, não resta dúvida da materialidade e da autoria.

V — CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO E
TIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU.

Para a DPU, os crimes de perigo abstrato não foram recepcionados
pela CF, pois tipificariam condutas que não geram ameaças efetivas e reais a bens
jurídicos. Diante disso, o art. 290 do CPM seria crime de perigo concreto, sendo que
a Acusação deveria comprovar o risco da conduta.
Nesse contexto, a DPU ressaltou que o réu foi o único prejudicado por
sua conduta, inexistindo ameaça à saúde pública e aos demais militares.
Não assiste razão à Defesa.
O crime previsto no art. 290 do CPM é nitidamente de perigo abstrato.
Esses tipos penais existem para coibir condutas que, pela experiência geral e
comum, são reconhecidamente perigosas. Dessa forma, a mera realização do ato
tipificado expõe o bem jurídico a perigo, tornando prescindível a comprovação do
risco concreto. Nesse sentido:
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
20/23
“(...) 2) Crimes de perigo abstrato: neles o tipo presume que a conduta, sempre e
em qualquer situação, provoca uma situação de perigo. A efetiva possibilidade do
dano foi apreciada pelo legislador no momento pré-jurídico de seleção das
condutas e construção dos tipos e, nesse instante, entendeu-se que a conduta é
sempre perigosa, pelo que não se exige, tipicamente, que se comprove a ocorrência
de perigo em cada episódio concreto.
O perigo abstrato (presumido), portanto, baseia-se na experiência geral e comum
para, a priori, considerar como perigosa esta ou aquela ação ou omissão; já o
perigo concreto não se contenta com essa análise, exigindo ainda uma verificação
da efetiva ocorrência do risco, que só pode ser feita por um juízo a posteriori
(Frederico Marques, Tratado de direito penal, v. 1, p. 90-91). De forma que nos
crimes de perigo abstrato o perigo não é elemento do tipo, mas simplesmente
motivo da incriminação (ratio legis). (...).” (JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI,
Patrícia. Manual de Direito Penal: parte geral - 7ª ed. — Saraiva: São Paulo, 2021,
p. 308).
Parte da doutrina insurgiu-se contra a constitucionalidade desses
delitos. No entanto, o citado entendimento reflete posicionamento dissonante com a
Jurisprudência deste Tribunal e do STF.
Nesse sentido, o STM concluiu que os crimes de perigo abstrato são
constitucionais:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM
LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). CONSTITUCIONALIDADE
DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. (...). DECISÃO UNÂNIME. (...) Não
se verifica nenhuma inconstitucionalidade nos crimes de perigo abstrato. Para a
configuração desses delitos, não é necessário resultado naturalístico, basta que o
autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é necessário que esse
comportamento tenha real potencialidade lesiva de ofender o bem jurídico tutelado
e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva dada pelo legislador.
Precedentes do STF. (...). Recurso desprovido. Decisão unânime. (...).” (STM. Ap
nº 7000607-66.2021.7.00.0000. Relator: Min CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Julgamento: 9.12.2021. Publicação: 4.2.2022) (Grifo nosso.);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. (...) DESPROVIMENTO. (...). O art. 290 do CPM
traduz crime de perigo abstrato e, além de proteger a saúde pública, tem como foco
a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a
proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. O
dispositivo em tela encontra-se em perfeita consonância com a CF/1988, que,
diante das especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal
Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior
relevância. (...). Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (...).” (STM.
Ap nº 7000622-69.2020.7.00.0000. Relator: Min LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgamento: 6.5.2021. Publicação: 19.5.2021) (Grifo nosso.).
No mesmo caminho, outros Tribunais são firmes em reconhecer a
constitucionalidade dos tipos penais de perigo abstrato.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
21/23
O STF possui julgados nesse sentido:
“(...) EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal.
Alegada afronta ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse
irregular. Arma de fogo e munições de uso permitido. Crime de perigo abstrato.
Constitucionalidade. Precedentes. (...). Regimental não provido. (...). 2. Segundo a
firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] criação de crimes de
perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por
parte do legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 27/3/12). (...). 4. Agravo regimental não provido. (...).” (STF. RE
1339301 AgR. Relator: Min DIAS TOFFOLI, 1ª Turma. Julgado: 21.2.2022.
Publicado: 17.3.2022) (Grifo nosso.);
“(...) EMENTA: Recurso EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — MATÉRIA
PENAL — ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — CRIME DE
PERIGO ABSTRATO — CONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTES —
MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO
NÃO
IMPEDE
O
JULGAMENTO DO RECURSO — PRECEDENTES — AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. (...).” (STF. ARE 1175112 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma. Julgado: 1°.3.2019. Publicado: 28.3.2019) (Grifos nossos.).
Nessa base, rechaçada a tese de inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, a posse das substâncias dentro do aquartelamento, a qual foi
amplamente demonstrada, desaguou na consumação do delito, sendo prescindível
comprovar o risco concreto à saúde pública.
Por qualquer vértice, o argumento de inconstitucionalidade dos crimes
abstratos e de ausência de perigo não prospera.

VI — PREQUESTIONAMENTO.

Alfim, com o intuito de acesso à instância suprema, a DPU postulou o
prequestionamento de “todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentadas no Recurso”.
A Sentença exarada perante a Primeira Instância observou os preceitos
estatuídos nas Leis Substantiva e Adjetiva castrenses, consoante o Princípio da
Especialidade das normas.
Nesse contexto, inexistiram violações aos arts. 1º, caput; e 5º, XLVI,
LIV e LV, §§ 1º e 2º; e 37 da CF.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
22/23

VII — CONCLUSÃO.

A inserção de drogas em quartéis gera crises que ultrapassam os seus
muros.
Muito além, atacam a regularidade e a permanência das Forças
Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, independentemente da ideologia,
do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
A segurança da sociedade, direito fundamental de todos, é afetada se a
saúde pública dos civis e dos militares, que compõem uma OM, corre risco,
surgindo o perigo abstrato contra os serviços prestados pelas Forças Armadas ao
País.
Dessa forma, a posse de drogas em OM, mesmo para uso pessoal,
atinge concretamente o direito de todos os brasileiros, que esperam a preservação do
poderio da sua derradeira ferramenta de proteção.
Ressalta-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as
normas garantidoras de direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou
por tutelar os meios integrantes da ultima ratio do Estado.
Além disso, a presença de drogas atenta contra a segurança da própria
OM.
Isso porque o sistema de defesa é embasado em apoio mútuo, no qual a
integridade de um militar é garantida pela assistência do companheiro.
A segurança coletiva, assim, funciona como uma corrente, cuja
resistência é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento
implica a debilitação de todo o organismo.
Existe estrutura milimetricamente planejada, a qual pressupõe que a
higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus interesses
privados.
Não há qualquer dúvida de que o militar consumidor ou portador de
drogas dentro do quartel gera riscos elevados à defesa da OM.
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:14
:: 40001344686 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
23/23
Por fim, pode-se perceber que a nossa sociedade está temerosa sobre o
seu futuro em face do perigo que nos cerca, situação nefasta e alimentada por
criminosos e pelos usuários contumazes de drogas.
No aspecto, quando um militar, exatamente o agente no qual a
sociedade investiu pesadamente para lhe defender, adentra a sua OM portando
drogas, todas as defesas, disponíveis para reverter o destino que a criminalidade
deseja nos impor, parecem falhar.
A considerar a crescente ameaça que os criminosos oferecem à
sociedade e, num grau de ousadia cada vez mais elevado, contra as Forças Armadas,
a omissão do Poder Judiciário, como repressor geral e especial, poderia significar o
desmoronar paulatino de qualquer esperança de reação.
Por fim, ressalte-se a peculiaridade do caso. Conforme
comprovado nos autos, a posse da droga ocorreu no CMRJ, estabelecimento de
ensino de notória tradição.
A OM é frequentada por inúmeros jovens em formação de seus
caráteres. Dessa forma, a presença de substâncias entorpecentes no
estabelecimento militar de ensino é inconcebível, devendo ser duramente
reprimida.
Assim, por todos os motivos expostos, conclui-se que o fato ocorrido
foi típico, ilícito e culpável e merecedor de sanção penal, devendo ser mantido o
decreto condenatório.
Ante o exposto, conheço da Apelação e nego provimento ao Recurso
interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344686v2 e
do código CRC 662413f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 8/9/2022, às 15:42:1
7000135-31.2022.7.00.0000
40001344686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR